Tribunal: TJMT
Processo: 0015684-88.2014.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015684-88.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLITO SIQUEIRA - CPF: 326.844.012-68 (EMBARGADO), ANDREA MARIA ZATTAR - CPF: 629.447.461-20 (ADVOGADO), TREYSCE APARECIDA RODRIGUES VIEIRA - CPF: 018.701.661-59 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (EMBARGANTE), GUSTAVO GOULART VENERANDA - CPF: 035.453.406-86 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a obrigatoriedade de indenização securitária a segurado, por incapacidade total e permanente, em razão de doença funcional. A embargante alegou omissões no julgamento quanto à valoração de provas, aplicação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do Código Civil, responsabilidade do estipulante e utilização da tabela da SUSEP.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão incorreu em omissões que justifiquem a modificação por meio de embargos de declaração;

(ii) estabelecer se as teses e dispositivos legais invocados pela embargante foram devidamente analisados no julgamento.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, contradições ou omissões, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso, dado que o acórdão enfrentou todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, incluindo os dispositivos legais e princípios invocados.

A alegação de que o dever de informação caberia exclusivamente ao estipulante foi analisada, sendo reafirmada a responsabilidade concorrente da seguradora em assegurar que as condições gerais da apólice atendam às exigências de clareza e conhecimento prévio, conforme o CDC.

A interpretação do contrato de seguro observou o princípio da proteção ao consumidor, impondo à seguradora o ônus de esclarecer de forma inequívoca as exclusões contratuais. A ausência de tal clareza justificou a condenação ao pagamento integral da indenização.

A perícia judicial confirmou a incapacidade total e permanente do segurado, sendo inaplicável a tabela da SUSEP, que regula hipóteses de invalidez parcial. O acórdão fundamentou adequadamente a decisão com base no conjunto probatório e no art. 371 do CPC, dentro do sistema de livre convencimento motivado.

Não há fundamento para o pleito de efeitos infringentes, visto que o recurso de embargos de declaração não se destina a revisar o mérito da decisão. A tentativa de rediscutir a causa configura indevida utilização do recurso, suscetível de penalidades previstas no art. 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A configuração de omissão no acórdão pressupõe ausência de manifestação sobre questão relevante, o que não ocorre quando todos os argumentos e dispositivos legais pertinentes são analisados. Nos contratos de seguro regidos pelo CDC, a ausência de clareza nas exclusões contratuais gera interpretação favorável ao consumidor. A perícia médica que atesta a incapacidade total e permanente do segurado prevalece sobre a aplicação de tabelas para invalidez parcial, salvo previsão contratual em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 371, 1.026 e 81; CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 46 e 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.112; TJMT, RAC nº 1000029-45.2019.8.11.0047; TJMT, RAC nº 1051536-63.2019.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0015684-88.2014.8.11.0002 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante
alega que o v. acórdão foi omisso quanto à valoração das provas apresentadas e à consideração dos arts. 46, 47, 51 e 54, §4º, todos do CDC e dos arts. 757, 760, 789 e 801, todos do C. Civil, que tratam de aspectos específicos dos contratos de seguro, uma vez que tais dispositivos reconhecem a validade de cláusulas restritivas, desde que redigidas com destaque e clareza, o que foi respeitado no contrato.

Segue sustentando que o v. acórdão também foi omisso quanto ao fato de que o dever de informação cabe ao estipulante (empregador) e não à seguradora, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.112, pois as cláusulas contratuais são fornecidas ao estipulante, que, por sua vez, deve informar os segurados.

Firme no seu propósito alega que foi condenada ao pagamento de indenização por IFPD sem comprovação da perda da existência independente do segurado, requisito essencial para o enquadramento dessa cobertura, havendo aplicação equivocada e inadequada da tabela da SUSEP, uma vez que o caso não trata de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 258150165), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Dito isso, o cerne da questão está em saber se o segurado teve ciência prévia do anexo contratual, que acompanha a apólice do seguro, em que é descrita quais enfermidades possibilitam o pagamento da indenização por doença funcional, bem como se este foi apresentado de forma satisfatória.

In casu, é preciso enfatizar que o contrato celebrado entre as partes encontra-se amparado pelo CDC, regido por diversos princípios, entre os quais, o da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47), em atenção a sua vulnerabilidade na relação de consumo, que impõe ao intérprete conferir às cláusulas contratuais ensejadoras de dúbia interpretação, sentido que resguarde os interesses da parte mais frágil, para que haja equilíbrio em relação aos interesses da outra parte mais forte.

Sendo assim, é cediço que o contrato de seguro é um típico pacto de adesão, devendo por isso, ser dado perfeito conhecimento ao contratante aderente das cláusulas que o compõem.

Nesses contratos, embora a apólice represente o seu instrumento, devendo nela conter todos os ajustes estipulados pelos contratantes, dado o caráter de adesão desta modalidade contratual, admitem-se cláusulas especiais a ela justapostas, contudo, nestas hipóteses, exige-se o conhecimento inequívoco do contratante aderente, consoante dispõe o art. 46, do CDC
, confira:

“Art. 46 - Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Assim, em que pese às alegações da apelante, não se trata das hipóteses previstas nos arts. 757, 760 e 884, todos do C. Civil, de que a particularização ou a limitação dos riscos do seguro pela apólice não a responsabiliza por outros riscos.

Isso porque, o caso vertente diz respeito a não explicitação de que a cobertura de indenização por doença funcional contratada não é garantida no caso da doença que acometeu o segurado, nos moldes das cláusulas estipuladas no manual, permitindo que o consumidor no momento da formação do contrato de seguro, ou seja, na ocasião em que foram apresentadas as condições do referido pacto, pensasse que as doenças com sequela permanente, contemplariam o recebimento da indenização prevista na apólice
.

Nesta trilha, o d. magistrado andou bem ao asseverar, verbis:

“
A documentação juntada nos autos comprova a condição do autor, ou seja, a existência de lesão que lhe causou a invalidez permanente, o que lhe levou a ser aposentado junto ao INSS.

A reforçar a condição do autor foi realizada prova pericial médica em que o Sr. Perito pontuou ser o autor portador de artrose de quadril direito m16, espondiloartrose M47.8 e lombalgia M54.4, conforme resposta aos quesitos do réu (Id. 72660634, pág. 05), que o autor foi tratado cirurgicamente e possui caráter crônico degenerativo e evolutivo para todas as patologias
.

Em sua conclusão, consignou o expert o seguinte:

“1- O autor apresenta incapacidade total e permanente para sua ocupação habitual ou compatível com seu nível sócio econômico e idade. No caso em tela verifico que o Autor não é suscetível de recuperação para exercer suas atividades laborais habituais.

3- Não há limitações para pratica de atividades da vida livre, pois não há dependência de terceiros para realização das mesmas.” (sic, Id. 72660634, pág. 08)

Logo, tenho por comprovada de forma exaustiva a incapacidade do autor
.

Relativamente ao seguro, o certificado individual de Id. 72660625, pág. 25, estabelece indenização por “Invalidez por Doença – Funcional” no patamar de R$ 45.000,00 para o titular.

As cláusulas gerais, contudo, estabelecem os percentuais da lesão – ou lesões – para cálculo do valor devido à parte, o que verifico no Id. 72660629, pág. 36, e ss, sendo salutar a transcrição da cláusula 2.3:

2.3. A indenização será paga de acordo com a tabela constante no item 8 desta cláusula, calculadas as porcentagens sobre o Capital Segurado vigente no dia do acidente, observado o disposto no item 7, não prevalecendo qualquer aumento de capital segurado efetuado posteriormente ao acidente.

A tabela disposta na Cláusula 8 não estabelece precisamente as lesões a que o autor é acometido. Contudo, considerando as provas dos autos, concluo tratar-se de perda total do uso de um dos membros inferiores, em que incide o percentual de 70%, imobilidade do segumento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral, com percentual de 25%, e anquilose total de um quadril, com percentual de 20%, considerando a análise do perito do juízo concluir que a lesão estende-se do quadril até os membros inferiores, com a colocação cirúrgica de prótese.

Esses percentuais superam 100% da garantia da apólice, evidenciando o grave estado do autor, de forma que, em se aplicando a Cláusula 2.6, da apólice, deve ser garantido ao autor o valor integral do seguro
.” (id. 242452156 – negritei e grifei).

Dessa forma, com a devida vênia, ainda que a apelante alegue o contrário, tenho que a perícia médica apontou que o apelado “apresenta incapacidade total e permanente para sua ocupação habitual ou compatível com seu nível sócio econômico e idade. No caso em tela verifico que o Autor não é suscetível de recuperação para exercer suas atividades laborais habituais”, possuindo incapacidade total, conforme laudo de id. 242451748 – pág. 08.

Por conseguinte, não pode a recorrente, quando da análise do sinistro, cujo risco estava coberto, esquivar-se do pagamento, sob a alegação pífia de que a cobertura de indenização por doença funcional contratada não é garantida no caso da enfermidade que acometeu o recorrido
.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA – QUESITOS COMPLEMENTARES – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PERDA TOTAL E PERMANENTE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os quesitos complementares tem cabimento quando relacionados a ponto que não ficou suficientemente esclarecido no laudo pericial, o que não restou evidenciado no caso, porque as questões trazidas pela expert estavam suficientemente explicadas pela prova técnica realizada, de sorte que devem ser desconsiderados quando meramente protelatórios.

Reconhecida a invalidez permanente decorrente de acidente em grau total, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro e aquelas emitidas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, o que restou corretamente calculado in casu
.

Recurso desprovido.” (RAC n. 1000029-45.2019.8.11.0047, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.09.2023 – negritei).

À vista disso, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a seguradora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Assim sendo, embora a seguradora alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Desse modo, repiso que a negativa de pagamento do seguro é absolutamente injustificada, tendo em vista que as provas trazidas a baila pelo segurado, que demonstram a existência de nexo causal entre a doença e a sua incapacidade total para o labor.

Não obstante, sendo a incapacidade do segurado total e permanente, tanto que está aposentado pelo INSS, cai por terra à alegação da seguradora de que o cálculo da indenização não observou a tabela da SUSEP
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CONTRATADO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente.

Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve ser paga a indenização proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP
”. (TJMT, RAC n. 1051536-63.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 03.05.2023 – negritei).

Por outro lado, não é demais ressaltar que a verba honorária sucumbencial foi fixada no percentual mínimo legal, qual seja, de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, motivo pelo qual inexiste afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 2492571521 – negritei e grifei).

Visto isso, em que pese às alegações da recorrente de que o v. acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar os arts. 46, 47 e 51, todos do CDC e os arts. 757, 760, 789 e 801, todos do C. Civil, além de não se manifestar sobre os Temas Repetitivos 1.068 e 1.112 do STJ, o certo é que foi destacado, com base no conjunto probatório, que a doença grave que acometeu o segurado resultou em incapacidade total e definitiva para o exercício de suas atividades laborais habituais, preenchendo os requisitos para a cobertura contratada.

Ademais, o v. acórdão analisou os dispositivos legais aplicáveis ao caso, especialmente os princípios do CDC, em particular o art. 47, que estabelece a interpretação mais favorável ao consumidor, além de observar o art. 46, que exige que as cláusulas contratuais sejam claras e de conhecimento inequívoco do segurado, não havendo, portanto, omissão a ser suprida nesse ponto.

No tocante à alegação de que o dever de informação cabe exclusivamente ao estipulante, argumento baseado no Tema Repetitivo 1.112 do STJ, cumpre esclarecer que o v. acórdão enfrentou essa questão ao assentar que a responsabilidade pela ausência de informação clara e precisa não pode ser dissociada da seguradora, considerando a vulnerabilidade do consumidor e o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações de consumo.

Além disso, embora o estipulante tenha um papel importante na comunicação dos termos contratuais, a seguradora não está eximida de assegurar que as condições gerais da apólice estejam em conformidade com as exigências do art. 46, do CDC, restando evidente que o v. acórdão foi enfático ao reconhecer que o contrato não especificava de forma clara as exclusões aplicáveis, o que levou o consumidor a acreditar que a cobertura seria devida.

Quanto à aplicação da tabela SUSEP, a embargante alega que houve erro na interpretação e cálculo da indenização, todavia, o v. acórdão foi claro ao determinar que o caso não se enquadra nas hipóteses de invalidez parcial regidas pela tabela SUSEP, mas, sim, em Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD), situação em que a cobertura deve ser paga integralmente, conforme as condições gerais da apólice e o laudo pericial que atestou a incapacidade total e definitiva do embargado.

Não obstante, a perícia médica, analisada e valorada adequadamente pelo Juízo, concluiu que o recorrido está incapacitado para o exercício de suas funções habituais, sendo irrelevante, nesse contexto, a aplicação de percentuais previstos para invalidez parcial.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025